Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA. CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 112 DA LEP E ART. 83 DO CP. PROVIMENTO
1. Para a concessão do benefício do livramento condicional o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 do Código Penal.
2. A Lei no 13.964/2019 introduziu alterações aos requisitos para a concessão do livramento condicional. Contudo, é vedada a interpretação extensiva para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem.
3. É vedada a concessão de livramento condicional apenas ao réu reincidente em delitos de natureza hedionda com resultado morte. Cabível, portanto, para o réu primário que cumprir 50% da pena e para o reincidente em outros tipos de delito, que cumprir 2/3 da reprimenda, além dos requisitos subjetivos.
4. Recurso conhecido e provido.